Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-96.2011.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. em face da sentença (ID 8619826), proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por IRACEMA COSTA ROMAO, julgou procedente o pedido quanto à apuração dos expurgos inflacionários do período de fevereiro de 1991. A Terceira Turma Cível conheceu e negou provimento ao apelo (ID. 18696977). Após o julgamento do recurso de apelação a apelada/autora peticionou aos autos (ID. 21270017) informando que aderiu ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal . Em decisão (ID 21670575), foi homologado o acordo firmado entre as partes e extinto o processo, com resolução do mérito. A autora peticiona novamente (ID. 21832760) informando que o acordo foi negado pela instituição financeira ré, sob o fundamento de “conta não elegível – expurgo não reclamado em juízo”. É o breve relatório. DECIDO. Diante dos esclarecimentos das partes quanto a ausência de efetivação do acordo na plataforma digital REVOGO a decisão de ID. 21670575, e DETERMINO o regular prosseguimento dos autos à Presidência deste Egrégio Tribunal para admissibilidade do Recuso Extraordinário (ID. 21466843), nos termos do artigo 279, da Seção V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se.